Tribunal: TJSP
Processo: 2014161-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO CONSTRUTIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Benefício da justiça gratuita. Indeferimento. Afastamento. Hipossuficiência alegada confortada pelos elementos existentes nos autos. Prevalência da presunção positivada no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Deferimento imperativo.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.